Tribunal: TJMT
Processo: 0032703-19.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032703-19.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ GUILHERME BOURET TORRES DE AGUIAR - CPF: 003.890.741-01 (APELADO), LEONARDO VINICIUS ARAUJO CORREA - CPF: 033.871.381-64 (ADVOGADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO - CPF: 017.609.721-00 (APELANTE), JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO - CPF: 017.609.721-00 (ADVOGADO), MAYANA VITORIA DE SOUZA ALVES - CPF: 043.552.411-90 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DOS RÉUS. NULIDADE DA CITAÇÃO AFASTADA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de aluguéis e encargos locatícios, no valor de R$ 6.083,53, referentes ao imóvel locado, além da condenação ao pagamento de custas e honorários.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o comparecimento espontâneo do réu supre a ausência de citação válida; e (ii) saber se houve prescrição diante da demora na citação.

III. Razões de decidir

O comparecimento espontâneo do réu supre a ausência de citação, conforme art. 239, §1o, do Código de Processo Civil.

O autor adotou medidas para viabilizar a citação. A demora decorreu de fatores alheios à sua vontade. Súmula 106 do STJ.

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige inércia do credor por período superior ao prazo prescricional do título, o que não se verificou no caso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O comparecimento espontâneo supre a ausência de citação válida. 2. A prescrição não se configura quando o autor adota medidas para promover a citação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, §1o, 240, §1o e 344; CC, arts. 202, I, e 206, §3o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJMT, RAC no 1002334-54.2018.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 28.09.2022; TJMT, RAC no 0011081-88.2010.811.0041, Rel. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 11.07.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Mayana Vitória de Souza Alves e João Carlos Rodrigues Filho em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação ordinária de cobrança de aluguéis e encargos contratuais, proposta por Luiz Guilherme Bouret Torres de Aguiar, julgou procedente o pedido inicial, condenando os demandados ao pagamento da quantia de R$ 6.083,53 (seis mil e oitenta e três reais e cinquenta e três centavos), além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

Inconformados, os apelantes defende, em síntese a nulidade da sentença por ausência de citação válida, em afronta ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que não houve ato citatório eficaz nos autos, tratando-se de matéria de ordem pública insuscetível de preclusão. Além disso, sustentam a ocorrência de prescrição intercorrente, alegando que, embora a ação tenha sido proposta dentro do prazo trienal, não houve citação eficaz dos réus no interregno legal, tornando-se inexigível o crédito postulado. Ainda, argumenta sobre a ausência de poderes específicos para citação conferidos ao patrono quando do comparecimento espontâneo dos apelantes aos autos, o que inviabilizaria o reconhecimento da validade daquele ato como apto a suprir a citação.

Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da r. sentença, para que seja reconhecida a inexistência de citação, bem como declarar a inexigibilidade do débito em razão da prescrição intercorrente.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 298875373), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Luiz Guilherme Bouret Torres de Aguiar move ação ordinária de cobrança de aluguéis e encargos contratuais, com supedâneo no contrato de locação celebrado, em desfavor de Mayana Vitória de Souza Alves e João Carlos Rodrigues Filho, objetivando a condenação dos requeridos ao pagamento dos valores inadimplidos relativos aos aluguéis referentes aos períodos de 10/02/2016 a 09/03/2016, 10/03/2016 a 09/04/2016, e 10/05/2016 a 17/05/2016, bem como das despesas com IPTU dos anos de 2015 e 2016, e taxas condominiais dos meses de março a maio de 2016, concernentes ao imóvel situado na Avenida Arquimedes Pereira Lima, no 870, Edifício Garden 3 Américas, Torre I, apartamento 603, bairro Jardim Leblon, em Cuiabá/MT.

Alega, em apertada síntese, que os réus não honraram com as obrigações contratuais pactuadas, mesmo após diversas tentativas extrajudiciais de recebimento amigável, motivo pelo qual restou necessária a propositura da ação judicial. Instruída a petição inicial com documentos comprobatórios do vínculo contratual e dos débitos em aberto, postulou o pagamento do montante de R$ 6.083,53, acrescido de correção monetária, juros moratórios de 1% ao mês e multa contratual de 10%.

A ação foi distribuída em 31/08/2016.

Após inúmeras tentativas de localização e frustração das diligências citatórias, incluindo expedições de mandados e cartas AR, a parte requerida compareceu espontaneamente nos autos em 06.11.2019, por meio de petição protocolada com outorga de poderes a patrono regularmente constituído, ocasião em que alegou exclusivamente a ocorrência da prescrição intercorrente (id.

298875353 - Pág. 128/137), sendo rejeitado pelo juiz em decisão id. 298875364.

Na sequência, após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedente o pedido inicial, condenando os demandados ao pagamento da quantia de R$ 6.083,53 (seis mil e oitenta e três reais e cinquenta e três centavos), além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC (id. 298875368).

Não concordando com a r. sentença, recorrem os apelantes, sustentando, em suma, que a relação processual seria nula por ausência de citação válida, uma vez que o comparecimento espontâneo não se revestiu das formalidades legais, especialmente pela inexistência de poderes específicos na procuração para fins de recebimento de citação, e que, ademais, teria se operado a prescrição intercorrente, diante da ausência de citação válida.

Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Quanto à preliminar de nulidade da citação, verifica-se dos autos que o autor, ora recorrido, diligenciou reiteradamente na tentativa de localização dos demandados para o cumprimento da citação pessoal, empregando diferentes meios e endereços, inclusive aqueles constantes da base de dados da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Mato Grosso, como consta fartamente certificado pelas sucessivas frustrações nos mandados e nas cartas AR devolvidas, todas com registros de tentativas válidas.

Por outro lado, João Carlos Rodrigues Filho, além de parte, é advogado regularmente inscrito na OAB/MT, e compareceu aos autos em 06.11.2019, protocolando petição em nome próprio e também em nome de Mayana Vitória de Souza Alves, inclusive juntando procuração, arguindo exclusivamente a ocorrência de prescrição intercorrente (id. 298875353 - Pág. 128/137).

Ora, nos termos do que dispõe o art. 239, §1o, do Código de Processo Civil, tal comparecimento espontâneo supre a ausência ou nulidade da citação, e a partir de então flui o prazo para apresentação da contestação. A propósito, dispõe o dispositivo legal em sua literalidade:

“Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§
1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução
.
”

De se destacar que os réus, mesmo após tal comparecimento, não apresentaram qualquer peça de defesa, o que ensejou o regular decreto de revelia, com a consequente presunção de veracidade dos fatos articulados na petição inicial, consoante art. 344 do CPC. Assim, não se verifica qualquer mácula à validade formal do processo, tampouco cerceamento de defesa ou violação ao contraditório e à ampla defesa.

Superado esse ponto,
mister
se faz constar que a prescrição intercorrente trata-se da perda do direito de exigir o cumprimento de uma obrigação, enquanto o processo está em andamento, mas sem movimentação útil por culpa ou inércia do autor da ação.

Assim, para que se configure referida modalidade de prescrição é necessário que o processo fique paralisado por inércia do credor por período superior ao prazo prescricional previsto para o direito material pleiteado, hipótese não verificada no caso em tela.

Na verdade, analisando detidamente os autos, verifica-se que os apelantes sustentam, sob o rótulo de prescrição intercorrente, a tese de que os créditos locatícios e acessórios, vencidos em 2016, estariam fulminados pelo decurso do prazo trienal previsto no art. 206, §3o, inciso I, do Código Civil, o qual prescreve:

“Art. 206. Prescreve:

§ 3o Em três anos:

I - a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos;”

Entretanto, ainda que se reconheça que a ação foi proposta em 31.08.2016, e que as tentativas de citação pessoal restaram inicialmente frustradas (id. 298875353, págs. 47/48, 50/51, 52, 67, 72, 79, 80, 88, 97, 123, 125), é certo que o autor não se quedou inerte. Ao contrário, pois diligenciou ativamente ao longo do tempo em busca da efetivação da citação, o que evidencia ausência de desídia e, portanto, impede o reconhecimento da prescrição.

Ademais, mesmo que a citação não tenha se concretizado nos moldes formais à época da propositura, a partir do momento em que os réus compareceram espontaneamente aos autos em novembro de 2019, resta configurada a interrupção do prazo prescricional (art. 240, §1o, do CPC).

E mais: o art. 202, I, do Código Civil estabelece que a prescrição se interrompe: “
por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual
”.

Como se vê, o autor ajuizou a ação dentro do prazo legal, e o despacho citatório ocorreu ainda em setembro de 2016. Sendo inequívoca a adoção das medidas necessárias à efetivação da citação e à movimentação do feito, não há falar em inércia que pudesse atrair a incidência da prescrição da pretensão.

Nesse contexto, a súmula 106 do STJ é clara ao dispor que
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

A propósito, é o posicionamento deste e. Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

No entanto, para que a prescrição intercorrente seja reconhecida, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial após a sua intimação pessoal
.”
(RAC n. 1002334-54.2018.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 28.09.2022 – negritei).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO DE ACOLHIMENTO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – DESCABIMENTO – DEMORA NA CITAÇÃO DO RÉU NÃO ATRIBUÍVEL AO AUTOR – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO OPERADA PELO DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Prescreve em três anos a pretensão a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos. A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroagirá à data de propositura da ação, desde que o autor adote as providencias necessárias para viabilizar a citação. Proposta a demanda no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos alheios à vontade do autor, não justifica o acolhimento da arguição da prescrição
.”
(RAC n.o 00110818820108110041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 11.07.2018 - destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025